Tribunal: TJSP
Processo: 0001565-05.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELO PAGAMENTO DO DÉBITO.
Recurso do exequente insurgindo-se contra a adoção dos cálculos da contadoria judicial, sem que apreciada sua impugnação – Insurgência do credor que comporta guarida parcial, sem que necessária a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Termo inicial para incidência de juros de mora

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELO PAGAMENTO DO DÉBITO.
Recurso do exequente insurgindo-se contra a adoção dos cálculos da contadoria judicial, sem que apreciada sua impugnação – Insurgência do credor que comporta guarida parcial, sem que necessária a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Termo inicial para incidência de juros de mora e correção que deve observar os termos da exordial da execução, quais sejam, o vencimento das promissórias – Honorários pagos pelo devedor ante a sucumbência nos embargos opostos que não podem ser abatidos do crédito exequendo, pois possuem titulares distintos – Multa de dois por cento não aplicada nos cálculos – Executado que deve ressarcir o credor pelas custas e despesas processuais despendidas, devidamente corrigidas – Correção monetária que deve observar os índices contratados até o ajuizamento da execução, a partir de quando incide a Tabela Prática deste Tribunal.
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001565-05.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FORVAL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado CARLOS
HENRIQUE TRICARICO CASTRO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001565-05.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38816 - 2/6
APELAÇÃO 0001565-05.2013.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: FORVAL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: CARLOS HENRIQUE TRICARICO CASTRO
VOTO 38816
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELO PAGAMENTO DO DÉBITO.
Recurso do exequente insurgindo-se contra a adoção dos cálculos da
contadoria judicial, sem que apreciada sua impugnação Insurgência
do credor que comporta guarida parcial, sem que necessária a
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
Termo inicial para incidência de juros de mora e correção que deve
observar os termos da exordial da execução, quais sejam, o
vencimento das promissórias Honorários pagos pelo devedor ante a
sucumbência nos embargos opostos que não podem ser abatidos do
crédito exequendo, pois possuem titulares distintos Multa de dois
por cento não aplicada nos cálculos Executado que deve ressarcir o
credor pelas custas e despesas processuais despendidas, devidamente
corrigidas
Correção monetária que deve observar os índices
contratados até o ajuizamento da execução, a partir de quando incide a
Tabela Prática deste Tribunal.
SENTENÇA CASSADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por FORVAL 4
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r. sentença de fls.
130/131, integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls.
170/171 e cujo relatório se adota em complemento, que julgou extinta a execução
por quantia certa movida em face de CARLOS HENRIQUE TRICARICO
CASTRO, reconhecendo, a partir de parecer da contadoria judicial, da suficiência
dos pagamentos efetuados por este, em favor de quem haveria até crédito a ser
levantado.
Em seu recurso, a exequente suscita a nulidade do julgado,
por cerceamento de defesa, ante a ausência de determinação do contador para
se manifestar sobre as impugnações lançadas aos cálculos que embasaram a
extinção da execução. Neste aspecto, destaca os seguintes equívocos nos
cálculos judiciais: (i) adoção da tabela prática como critério de correção, em
detrimento do INCC contratado e reconhecido como válido na sentença dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001565-05.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38816 - 3/6
embargos à execução, já transitada em julgado; (ii) ausência de cômputo da
multa de 2% (dois por cento) prevista em contrato e constante da inicial da
execução; (iii) não inclusão das custas e despesas processuais que o executado,
vencido, deve ressarcir; (iv) abatimento, no valor devido ao credor, dos
honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes dos embargos à execução,
pagos aos patronos (fls. 180/190).
Aditamento do recurso de apelação às fls. 195/197.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões às fls.
200/203.
Complementação do preparo às fls. 210/212.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, não deve ser considerado o aditamento ao recurso
de apelação apresentado às fls. 195/197, por preclusão consumativa.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PROMESSA
DE COMRA E VENDA IMÓVEL UNIDADE AUTÔNOMA
CONDOMINIAL
Ação e reconvenção improcedentes

Recurso dos réus reconvintes
Aditamento ao recurso

Impossibilidade
Preclusão consumativa
Pretendida
repetição de indébito de valores indevidamente cobrados

Ausência de pagamento Repetição não devida Exegese do
art. 42, parágrafo único, do CDC
Danos morais
Mero
dissabor cotidiano
Inexistência de ato ilícito
Sentença
mantida
Sucumbência bem fixada
Honorários recursais
majorados em favor do Patrono do apelado
APELAÇÃO
NÃO PROVIDA, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1022239-84.2014.8.26.0003; Relator (a): Dimitrios Zarvos
Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001565-05.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38816 - 4/6
ADITAMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Descabimento.
Preclusão consumativa. Contexto probatório a demonstrar que
o apelante contratou com a instituição financeira cedente do
crédito. Prova da notificação da cessão. Falta de
demonstração do pagamento do débito. Divergência de valores
constantes nos cadastros restritivos que decorre da incidência
de juros, correção monetária e demais encargos. Legítima
inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida.
Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1003311-
95.2016.8.26.0268; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do Julgamento:
19/12/2017; Data de Registro: 20/12/2017)
No mais, o recurso comporta provimento em parte.
Acerca da pretensão do apelante ao termo inicial para
incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito, acertou
o douto sentenciante ao atestar que:
Ressalte-se que o exequente instruiu o processo com planilha
às fls. 6, na qualjuros e correção monetária foram aplicados
dos respectivos vencimentos, porém, posteriormente, passou a
pretender a modificação para data anterior (fls. 114).
Da análise da mencionada planilha, de fato, houve fixação do
termo inicial para incidência de tais acréscimos na data de vencimento dos títulos
e sobre tal pedido o apelado se defendeu, por meio dos respectivos embargos do
devedor, rejeitado em primeiro grau, de modo que inalterados os termos da inicial
da execução. Deve, pois, prevalecer o princípio da estabilização da lide.
Todavia, assiste razão ao apelante quanto a outros aspectos
de sua impugnação.
O primeiro deles diz respeito ao abatimento, do valor da
execução, dos honorários pagos ao patrono do credor ante a sucumbência nos
embargos à execução opostos.
Tal verba é de titularidade do causídico e não se confunde
com o débito perseguido na execução.
Do mesmo modo, os cálculos não observaram a multa de 2%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001565-05.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38816 - 5/6
(dois por cento), nem as custas e despesas processuais pagas pelo credor e que
o devedor deve ressarcir, na forma do artigo 907 do Código de Processo Civil.
Por fim, no que toca aos índices de correção monetária, devem
prevalecer os critérios pactuados pelas partes até o ajuizamento da execução, a
partir de quando incidem os juros legais e a correção monetária pelos índices da
Tabela Prática.
Isto porque, a partir daí, o débito extrajudicial converte-se em
débito judicial, afastando os termos do contrato, de modo que passam a incidir
apenas juros moratórios à taxa legal e correção monetária segundo os índices da
Tabela Prática deste Tribunal.
A propósito, desta c. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que homologou o laudo
pericial. Pretensão da credora de reforma para determinar a
incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da
ação. DESCABIMENTO: A partir do ajuizamento da ação
devem ser aplicados os critérios incidentes sobre os débitos
judiciais. Judicializada a controvérsia, somente há incidência
de correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal
de Justiça e juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do art.
405
do
Código
Civil.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2056314-68.2019.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Israel Goes dos Anjos, j. 02/04/2019)
É o que basta, pois, devendo os cálculos ser refeitos,
observados os critérios ora determinados.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001565-05.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38816 - 6/6
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator